Tribunal: TJES
Processo: 5006909-03.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006909-03.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: SOSTHENES DELAI e outros
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5006909-03.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SOSTHENES DELAI, HENDERSON EDUARTH SCHWENGBER

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARREIRA DE MÉDICO PSIQUIATRA PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA AUTORIDADE COATORA PARA EXPEDIR DECRETOS. 2. MÉRITO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI Nº 9.683/2011. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DECRETO REGULAMENTADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXPECTATIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO À INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 3. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de Médico Psiquiatra Penitenciário, contra suposta omissão ilegal do Governador do Estado em não regulamentar nem deflagrar o processo de promoção funcional previsto na Lei nº 9.683/2011. Os impetrantes postulam a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que inicie o referido processo seletivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir a legitimidade passiva do Governador do Estado em mandado de segurança que questiona a omissão na regulamentação de lei; (II) Verificar se servidores públicos estaduais possuem direito líquido e certo à deflagração da promoção funcional quando a lei que rege a carreira (Lei nº 9.683/2011) condiciona o processo seletivo à edição de decreto regulamentador ainda não expedido; (III) Estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar ao Chefe do Poder Executivo a expedição de ato normativo para suprir omissão regulamentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para expedir decretos regulamentares é ato privativo do Governador do Estado (Chefe do Poder Executivo). A omissão em regulamentar o processo de promoção previsto no art. 13 da Lei nº 9.683/2011 é imputável ao Governador, o que firma sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

O direito à promoção previsto na Lei nº 9.683/2011 constitui norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de regulamentação por decreto para produzir plenos efeitos.

A ausência de norma regulamentadora impede a instauração do processo seletivo e converte o direito à promoção em mera expectativa de direito, afastando a liquidez e certeza necessárias para a concessão da segurança.

A decisão sobre a conveniência e a oportunidade para regulamentar a lei e deflagrar o processo de promoção insere-se no mérito administrativo, imune ao controle do Poder Judiciário. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o administrador e determinar a edição de ato normativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Governador do Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna a omissão na expedição de decreto regulamentador de lei, por se tratar de ato de sua competência privativa.

O direito à promoção de servidor público previsto em lei de eficácia limitada, condicionada à edição de decreto regulamentador, não se configura como líquido e certo antes da expedição do referido ato normativo, tratando-se de mera expectativa de direito.

É vedado ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes, determinar ao Chefe do Poder Executivo a expedição de decreto para suprir omissão regulamentar, por se tratar de matéria inserida no âmbito do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.683/2011, art. 13.

Lei Complementar nº 640/2012, art. 47.

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Súmula 339 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.617.086/PR (Tema 974), 1ª Seção, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 1/2/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5006909-03.2025.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: SOSTHENES DELAI, HENDERSON EDUARTH SCHWENGBER

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SOSTHENES DELAI e HENDERSON EDUARTH SHWENGBER em face de suposto ato coator praticado pelo EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sua petição inicial, os impetrantes narram que são servidores públicos efetivos, ocupantes do cargo de Médico Psiquiatra Penitenciário desde outubro de 2013 e que, apesar de preencherem todos os requisitos legais para a promoção funcional, como o interstício de tempo e avaliações de desempenho satisfatórias, o Estado do Espírito Santo se omite em deflagrar o respectivo processo seletivo.

Alegam que a justificativa da Administração, baseada na ausência de um decreto regulamentador previsto no art. 13 da Lei nº 9.683/2011, constitui omissão ilegal que viola seu direito líquido e certo à promoção, além de ferir o princípio da isonomia em comparação com outras carreiras estaduais. Ao final, pedem a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora que promova a deflagração do processo de promoção funcional.

O mandamus veio instruído com os documentos que a parte entendeu suficientes para a análise do pedido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de opinar sobre o mérito, por entender que a controvérsia versa sobre interesse individual disponível, dispensando a intervenção do
Parquet
.

Prestando informações, a autoridade coatora, representada pela Procuradoria-Geral do Estado, arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Governador do Estado. No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo, ante a ausência de decreto regulamentador para a promoção da carreira, além da impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pedidos apresentados no
writ
:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO

A autoridade coatora sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a competência para coordenar e controlar o processo de promoção seria da Comissão Permanente de Promoção por Seleção - CPPS.

Sucede, no entanto, que a controvérsia central do presente mandado de segurança não reside na execução de um processo de promoção já existente, mas sim na omissão em regulamentar o referido processo, etapa que precede e viabiliza a atuação de qualquer comissão.

Veja-se que o artigo 13 da Lei nº 9.683/2011, que rege a carreira dos impetrantes, estabelece expressamente que “
o processo de seleção será regulamentado por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo
”. Considerando que a expedição de decretos regulamentares é ato de competência privativa do Governador do Estado, a omissão somente pode ser imputável a Sua Excelência e, via de consequência, contra ele deve ser direcionada a ordem mandamental.

Dessa forma, a omissão que obsta o direito à promoção dos impetrantes é diretamente atribuível ao Chefe do Poder Executivo, que detém a competência para sanar a lacuna normativa. Portanto, é ele a autoridade legítima para figurar como coatora no presente
mandamus
.

Desta forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O mandado de segurança é o remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade.

A concessão da segurança pressupõe a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, da existência do direito alegado e da ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade.

No caso dos autos, os impetrantes não lograram demonstrar a existência de direito líquido e certo à imediata deflagração do processo de promoção.

De início, constata-se que a Lei nº 9.683/2011, que cria o cargo e a carreira dos impetrantes contempla, de fato, a promoção do servidor como um direito. Contudo, o artigo 13 de referido diploma condiciona a realização do processo seletivo a uma regulamentação posterior, ao dispor que “
O processo de seleção será regulamentado por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo
”.

O dispositivo traz uma norma legal de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende de ato normativo posterior para que possa produzir todos os seus efeitos.

Ao tratar dessa categoria legislativa, explica o saudoso Hely Lopes Meir
elles que “
as leis que trazem a recomendação de serem regulamentadas, não são exequíveis antes da expedição do decreto regulamentar
, porque esse ato é conditio juris da atuação normativa da lei. Em tal caso, o regulamento opera como condição suspensiva da execução da norma legal, deixando os seus efeitos pendentes até a expedição do ato do Executivo
” (Direito Administrativo Brasileiro. RT, 14ª ed., 1989, p. 108).

A ausência do referido decreto regulamentador impede, pois, que a Administração Pública instaure o certame, sob pena de violação ao princípio da legalidade, ao qual está vinculada.

Por outro lado, a Lei Complementar nº 640/2012, que regulamenta a promoção por seleção no âmbito estadual, não socorre os impetrantes, uma vez que seu artigo 47 não inclui a carreira de Médico Psiquiatra Penitenciário em seu rol de aplicação.

Dessa forma, a inexistência da norma regulamentadora que estabeleça os critérios, procedimentos e demais regras do processo seletivo, funciona como condição suspensiva do direito à promoção, a qual fica relegada ao campo da expectativa de direito.

Na mesma linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o REsp n. 1.617.086/PR, julgado pela 1ª Seção, sob a relatoria da E. Min. Assusete Magalhães, DJe de 1/2/2019. Nesse precedente, que resultou na edição do Tema 974, firmou-se a compreensão no sentido de que a vantagem lá discutida (Indenização por Trabalho em Localidade Estratégica, destinada a servidores públicos federais que especifica), pode depender de ato normativo regulamentador, não tem eficácia imediata, tampouco cabendo ao Poder Judiciário substituir a autoridade competente. Da mesma forma, mostra-se inviável fixar prazo para que o Chefe do Poder Executivo se desincumba de uma prerrogativa constitucional.

Por mais que se reconheça a situação de flagrante omissão regulamentar, não cabe ao Poder Judiciário usurpar a atribuição constitucionalmente assegurada ao administrador para determinar a edição de ato normativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A decisão sobre a conveniência e a oportunidade de regulamentar a lei e deflagrar o processo de promoção insere-se no mérito administrativo, cuja análise é vedada ao controle jurisdicional.

Em linha com esse entendimento, mutatis mutandis, a Súmula STF 339, no sentido de que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Portanto, inexistindo o ato regulamentador e não sendo possível a intervenção judicial para suprir tal omissão, conclui-se pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para denegar a segurança.
Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Acompanho o eminente Relator.
Voto com o relator
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HENDERSON EDUARTH SCHWENGBER e SÓSTHENES DELA em face de ato coator omissivo praticado pelo senhor Governador do Estado do Espírito Santo.

Em apertada síntese, aduzem os impetrantes que são médicos psiquiatras penitenciários desde 2013 e o seu direito líquido e certo à promoção está sendo violado pela autoridade coatora.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança, alegando que o direito à promoção fica condicionado à regulamentação da temática, por meio de Decreto do Chefe do Executivo, nos termos do que determina o artigo 13 da Lei 9.683/2011.

De fato, pela redação da legislação em comento, não resta dúvida que a liquidez e a certeza do direito dependem de aprovação em processo seletivo a ser regulamentado pelo Chefe do Poder Executivo:

Art. 11.
A promoção ocorrerá no mês de julho para os servidores que completarem o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício até 30 de junho.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 873, de 7 de dezembro de 2017)

Parágrafo único
. A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com efeitos a partir de 1° de julho.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 873, de 7 de dezembro de 2017)

Art. 12.
A promoção dependerá de classificação em processo de seleção:

I - da classe I para classe II serão promovidos 50% (cinquenta por cento) dos servidores, observado o interstício de 5 (cinco) anos na classe I;

II - da classe II para classe III serão promovidos 50% (cinquenta por cento) dos servidores, observado o interstício de 5 (cinco) anos na classe II.

Art. 13.
O processo de seleção será regulamentado por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo.

É inegável pela dicção do artigo 11 que o senhor Governador do Estado se encontra em mora em regulamentar o processo de promoção, uma vez que um dos requisitos da promoção é o decurso de cinco anos de efetivo exercício. Como os impetrantes se encontram em exercício desde o ano de 2013, configurada resta a mora.

A despeito disso, a via eleita para a declaração de mora com as suas consequências não é o mandado de segurança, mas sim o mandado de injunção. A liquidez e certeza, no presente caso, apenas se configurariam se estivéssemos em um cenário de completo preenchimento dos requisitos para a aquisição do direito, o que não se verifica no presente caso - ainda falta a realização do processo seletivo, nos termos de regulamentação pendente.

Já o reconhecimento da mora regulamentadora não teria espaço na presente via, uma vez que tal objeto extrapola os limites objetivos da demanda, o que redundaria em prolação de decisão
extra petita
. O caminho natural e adequado para sanar a mencionada mora seria o manejo mandado de injunção, no entanto não foi essa a via eleita pelos impetrantes.

Inexistindo direito líquido e certo, inviável se revela a concessão da segurança.

Com base nessas considerações, acompanho o eminente Relator para denegar a segurança.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.